Tribunal: TJBA
Processo: 0084767-07.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084767-07.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIEMENS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA ANDRADE ESTRELA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

A Siemens Ltda ajuizou ação ordinária contra o Estado da Bahia, mas permaneceu inerte após intimação pessoal para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, o que resultou na extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC/2015. A sentença não condenou a autora ao pagamento de honorários.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC/2015, tendo sido constituído advogado pela parte ré.
III. Razões de decidir
Nos termos do art. 485, § 2º, do CPC/2015, extinto o processo por abandono da causa, impõe-se a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, especialmente quando já composta a tríade processual.

O princípio da causalidade justifica a condenação da parte autora que deu causa à extinção do processo por inércia, uma vez que o réu foi citado, apresentou defesa e contratou advogado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo sem resolução do mérito, o abandono da causa implica em condenação da parte autora aos ônus da sucumbência, por ter dado causa à movimentação da máquina judiciária.

A fixação da verba honorária deve seguir a ordem legal do art. 85, § 2º do CPC/2015, aplicando-se o percentual de 10% sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo
Recurso provido. Sentença reformada para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0084767-07.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SIEMENS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)